Tribunal: TJDFT
Processo: 0728116-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728116-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE OLIVEIRA BRITO BLOM IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Analisando as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e pelo Distrito Federal, é imperativo reconhecer a ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal para figurar no polo passivo do mandamus, uma vez que, nos termos do art. 1o da Lei n. 2.995/2002, compete ao Subsecretário da Receita “[...] planejar, controlar, supervisionar, avaliar e executar as atividades de arrecadação, fiscalização, tributação, de atendimento aos contribuintes do Distrito Federal, julgar em primeira instância o contencioso administra8vo fiscal e exercer outras atividades correlatas ou que lhe vierem a ser atribuídas ou delegadas”. Contudo, entendo não ser hipótese de extinção de processo sem resolução do mérito, mas de envio dos autos à primeira instância, pois o Distrito Federal também figura do polo passivo do presente mandado de segurança, não se justificando a extinção prematura do feito, sem prejuízo de posterior sobrestamento pelo Juízo de primeira instância, em observância à decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a questão afetada no Tema 986/STJ. Portanto, não subsistindo a competência desta Câmara Cível, remetam-se os autos à primeira instância, ao Juízo competente. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator